Tribunal: TJBA
Processo: 8007351-19.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007351-19.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSEMILTON DE JESUS SANTOS

Defensoria Púbica do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
ofertada por J.D.J.S, inconformado com a Sentença que julgou PROCEDENTE e o CONDENOU pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. Estabelecida a pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, além do pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima a título de danos morais.

II –
Inconformado,
a Defesa do
Apelante postula
a reforma da Sentença para decretar sua absolvição do delito imputado,
ante a insuficiência do
conjunto probatório
a lastrear a
condenação.
Subsidiariamente, requer
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, pela detração penal e concessão do benefício da gratuidade judiciária.

III –
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

IV –
Valoração especial da palavra da vítima
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica.

V -
Por outro lado,
constatando que o Réu foi condenado a 03 (três) meses de detenção, e tendo sido preso preventivamente por mais de 10 (dez) meses, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade em face do cumprimento da pena.

V
I
–
Em contrapartida fica mantida a condenação de indenização por danos morais causados à vítima.
Nesse sentido, não há que se falar em afastamento ou redução do
quantum
indenizatório,
visto que o dano moral sofrido está retratado
no contexto
da violência doméstica.
Precedente do STJ.

VI
I
–

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO para decretar a extinção da punibilidade do Apelante, em razão do cumprimento da pena, e negar provimento aos demais pedidos.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
nº 8007351-19.2023.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, figurando como Apelante,
J.D.J.S
, e Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

P
ROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS PEDIDOS
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.